Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717440-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ANDERSON GERALDO DE CASTRO, CARTÃO BRB S/A DESPACHO ANDERSON GERALDO DE CASTRO, por meio da petição de ID 76414299, requer o prosseguimento do feito com o seu encaminhamento “à vara de origem para cumprimento de sentença e execução dos honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte autora”. Alega, para tanto, que o STF, no julgamento do ARE 1.503.603 (Tema 1.402), reputou sem repercussão geral a controvérsia sobre a fixação de honorários advocatícios entre particulares, não havendo mais necessidade de sobrestamento dos autos. Nada a prover. Com efeito, o apelo extraordinário manejado pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A encontra-se sobrestado em decorrência de determinação advinda da própria Corte Suprema que enquadrou o debate agitado no inconformismo ao Tema 1.402 (ID 76147595). Em relação ao citado paradigma, até o momento, não há publicação do respectivo acórdão, motivo que inviabiliza o emprego do regime de precedentes ao presente processo. Diante de tais circunstâncias, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o apelo constitucional, nos termos da decisão de ID 76161398. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031